Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742148-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE SOBRAL ROLEMBERG AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19948857) interposto por ANDRE SOBRAL ROLEMBERG em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela parte patrocinada pelo agravante, JOSÉ MARIA DA CUNHA SOARES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários sucumbenciais. Alega o causídico que é credor do valor de R$ 16.629,12 (dezesseis mil seiscentos e vinte e nove reais e doze centavos), referente à verba honorária arbitrada nos autos no 0705942-82.2019.8.07.0018, e que requereu a expedição de RPV com base no art. 1o da Lei 3.624/2005, que estabelece o teto de 20 (vinte) salários mínimos para que a obrigação seja considerada de pequeno valor. Requer o provimento do recurso para que seja determinada a expedição do RPV e a suspensão do prazo nos autos do processo originário, para que, caso desprovido o recurso, seja oportunizado ao recorrente a posterior escolha entre Precatório ou RPV. Pede, ainda, a manutenção da gratuidade que já teria sido deferida pelo Juízo a quo. Verificado que o recorrente, patrono da parte exequente, avia pretensão executiva destinada à satisfação de honorários sucumbenciais, não podendo se valer da benesse concedida exclusivamente à parte patrocinada, foi-lhe oportunizado que comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça (ID 20131198). Em resposta (ID 20389240), o agravante argumentou apenas que “o Distrito Federal é isento do pagamento das custas judiciais e o Agravante caso venha a pagar as custas deste Agravo, ficará sem obter o seu ressarcimento, fato que contraria o CPC que coloca o pagamento das custas judiciais para quem perde a Ação como no presente caso o Distrito Federal perdeu”. Ao final, reiterou o pedido pelo deferimento do beneplácito. É o relato do essencial. Conforme narrado, cinge-se a controvérsia na possibilidade de se estender ao patrono os benefícios da gratuidade de justiça deferida exclusivamente para a parte patrocinada. Cediço que tal benefício é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem a demanda e necessitarem dos favores legais, a teor do art. 10 da Lei 1.060/50: Art. 10. São individuais e concedidos em cada caso ocorrente os benefícios de assistência judiciária, que se não transmitem ao cessionário de direito e se extinguem pela morte do beneficiário, podendo, entretanto, ser concedidos aos herdeiros que continuarem a demanda e que necessitarem de tais favores, na forma estabelecida nesta Lei. No caso em apreço, é incontroverso que o direito vindicado em sede recursal constitui direito pertencente ao próprio advogado, independente do provimento concedido à parte nos autos originários, porquanto relativo à verba honorária sucumbencial, de modo que a discussão nesta sede recursal se dá de forma autônoma pelo patrono. Aliás, o art. 23 da Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê expressamente que tais honorários se referem a direito autônomo do procurador. Vejamos: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Logo, a isenção de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas processuais é restrita ao beneficiário da assistência judiciária, não podendo ser aproveitada pelo causídico que o patrocina, sob pena de se desvirtuar o instituto ora analisado. Nesse sentido, confira-se pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMUNICABILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULAS 182 E 187/STJ; 280 E 283/STF. APLICAÇÃO. 1. O Recurso Especial pedindo a condenação do Estado em honorários advocatícios foi declarado deserto em virtude de a assistência judiciária gratuita não aproveitar aos causídicos. Houve impugnação ao despacho, sem, contudo, se comprovar o pagamento do preparo. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte, (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008). 3. A parte recorrente não realizou o devido preparo, mesmo após o indeferimento do pedido e a concessão do prazo de cinco dias para sua regularização. Dessa forma, não há como conhecer do Recurso Especial ante a ocorrência de deserção (Súmula 187/STJ). 4. A fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 5. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1814349/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019 – grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o benefício de justiça gratuita concedido unicamente à parte não tem extensão à terceiros, porquanto a assistência judiciária gratuita é um direito personalíssimo e incomunicável, razão pela qual o seu deferimento à parte não implica a sua extensão ao patrono quando esse pleitear, em seu interesse, os direitos contidos no artigo 23, da Lei n° 8.906/94. Precedentes. 2. O acórdão recorrido manteve o indeferimento do pedido do agravante de isenção das despesas para realização do bloqueio judicial, porque a discussão dos autos versa exclusivamente sobre execução de honorários advocatícios. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1482403/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019 – grifo nosso) TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1. Não se pode conhecer de Recurso interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal discordante. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta da comprovação do preparo (porte de remessa e retorno dos autos e das custas do apelo especial), ou sua irregularidade, conduz à pena de deserção. 3. O benefício da gratuidade de justiça é um direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1413587/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 07/03/2014 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL ? RECURSO ESPECIAL ? DIREITO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ? ADVOGADO QUE ATUA EM NOME PRÓPRIO ? ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ? INCOMUNICABILIDADE ? DESERÇÃO. 1. Os honorários advocatícios reconhecidos em decisão transitada em julgado são direito do advogado, caracterizando-se por sua autonomia em relação ao direito de propriedade. 2. O benefício da assistência judiciária gratuita é direito de natureza personalíssima e transferível apenas aos herdeiros que continuarem na demanda e necessitarem dos favores legais (art. 10 da Lei 1.060/50). Sujeita-se à impugnação e a pedidos de revogação pela parte contrária, cabendo ao juiz da causa resolver sobre a existência ou sobre o desaparecimento dos requisitos para a sua concessão. 3. As isenções de taxas judiciárias, selos, emolumentos e custas devidos aos Juízes, órgãos do Ministério Público e serventuários da justiça, previstos no art. 3o da Lei 1.060/50 são restritas ao beneficiário da assistência judiciária, não sendo possível o seu aproveitamento pelo profissional do direito que o patrocina. 4. Hipótese em que o advogado, procurador da parte que goza do benefício da Lei 1.060/50, recorrendo em nome próprio para defender seu direito autônomo previsto no art. 23 da Lei 8.906/94, deixou de recolher o porte de remessa e retorno, incorrendo na deserção do recurso especial. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 903.400/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/06/2008, DJe 06/08/2008 – grifo nosso) Assim, cabe ao patrono, procurador da parte que goza do benefício da gratuidade de justiça, na hipótese de recorrer em nome próprio para defender seu direito autônomo, recolher as custas processuais relativas aos recursos que interpõe, sob pena de deserção. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 5 (cinco) dias para a realização do recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador